Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA e BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido em Apelação Cível no 1007184-10.2025.8.11.0041. O julgado anterior negou provimento ao recurso do consumidor e deu parcial provimento ao apelo da operadora de saúde, determinando o reembolso das despesas médicas, observados os limites contratuais e os valores praticados pela rede credenciada, a serem apurados em liquidação de sentença. Ivan Carlos alega omissão quanto à análise
expressa de dispositivos legais e constitucionais, com fins de prequestionamento. A operadora, por sua vez, sustenta omissão quanto à possibilidade de apuração do valor por simples cálculo, sem necessidade de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais e constitucionais apontados pelo consumidor, especialmente para fins de prequestionamento; (
ii
) avaliar se a apuração do valor a ser reembolsado poderia ser feita por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação de sentença, conforme alegado pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo ao reexame da matéria decidida.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes, abordando a aplicabilidade do CDC, a abusividade da negativa de reembolso, os limites contratuais de cobertura e o entendimento jurisprudencial do STJ quanto à obrigatoriedade de cobertura em casos de prescrição médica fundamentada, mesmo fora do rol da ANS.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante não configura omissão, pois a matéria foi decidida com base em fundamentos suficientes, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada norma para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O pedido de reexame da controvérsia sob o pretexto de prequestionamento não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Quanto ao pedido da operadora, não há omissão no acórdão quanto à determinação de apuração dos valores em liquidação de sentença, pois a análise dos documentos, tabelas contratuais e limites de reembolso exige exame técnico que supera a mera operação matemática.

A liquidação de sentença não altera o conteúdo decisório do julgado, mas assegura precisão e respeito aos parâmetros contratuais, conforme previsto no art. 509 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelas partes não configura omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria sob o pretexto de viabilizar recurso às instâncias superiores.

A apuração de reembolso de despesas médicas deve ser realizada em liquidação de sentença quando depender da análise de documentos, tabelas e percentuais contratuais, não se caracterizando como simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 509; CF/1988,
arts
. 5o, caput e XXXV, 6o e 196; Lei no 9.656/1998,
arts
. 12, VI, 14, §1o e 15; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.082); STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 25.02.2016; TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara Cível, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A e IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de
Apelação
n.o
1007184-10.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o recurso de Ivan Carlos e deu parcial provimento ao recurso do plano de saúde, para determinar
o reembolso de todas as despesas pagas pelo
paciente
,
com observância

d
os limites das relações de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pela rede credenciada, bem como do contrato firmado entre as partes, valor
a ser
devidamente apurado em liquidação de sentença.

O Embargante
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar de forma expressa sobre pontos essenciais que, em seu entendimento, influenciam diretamente no deslinde da controvérsia, notadamente quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, bem como da jurisprudência aplicável à espécie.

Argumenta que, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial, é imprescindível que o julgado se pronuncie expressamente acerca dos
arts
. 5o, caput e inciso XXXV, 6o e 196 da Constituição Federal; dos
arts
. 12, inciso VI, 14, §1o e 15 da Lei n.o 9.656/1998; dos
arts
. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil; e dos
arts
. 1.022, 1.025 e 300 e
ss.
do CPC, bem como enfrente precedentes
específicos do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o direito ao reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência ou impossibilidade de atendimento, bem como a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos e medicamentos prescritos, ainda que não incluídos no rol da ANS
.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Por sua vez, a
BRADESCO SAÚDE S/A

alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que o colegiado, ao determinar o reembolso das despesas pagas pelo autor deixou de observar que a apuração do montante devido dispensa a instauração de fase de liquidação, podendo ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, haja vista que os documentos necessários à apuração dos valores
estão
acostados aos autos
.

Argumenta que a determinação de liquidação de sentença contraria os princípios da economia processual e da celeridade, motivo pelo qual requer o saneamento da omissão, para que conste expressamente que a apuração do valor se dê por mero cálculo.

Com essas considerações
, requer o
acolhimento dos embargos
para que seja sanada
a
suposta
omissão apontada
.

Devidamente intimad
o
s
,
a
BRADESCO SAÚDE S/A
apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos contrapostos (ID. 322110360), enquanto
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 324461396).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento ao recurso interposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
e deu parcial provimento ao
apelo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A
, determinando o
reembolso de todas as despesas pagas pelo autor,
com a observância

d
os limites das relações de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pela rede credenciada, bem como do contrato firmado entre as partes,
a ser
devidamente apurado em liquidação de sentença.

Eis o teor do
acórdão
impugnado:

“(...)
Inicialmente, impende reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre o usuário do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, estando, portanto, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, embora a empresa prestadora de assistência à saúde possa estabelecer limites em suas avenças, as cláusulas contratuais
sempre serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, de modo a não comprometer a natureza e a finalidade do contrato.

No caso concreto, observa-se que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (câncer de próstata) e, após avaliação médica, seu médico assistente indicou como tratamento a cirurgia robótica, ressaltando se tratar de técnica mais eficaz e segura para o seu quadro clínico.

O paciente custeou integralmente o procedimento, exames e insumos, no valor de R$ 69.570,00, tendo solicitado o reembolso à operadora de saúde. Não obstante, a operadora se limitou a reembolsar parcialmente o valor de R$ 13.041,53, sendo R$ 12.838,60 referente a Cirurgia Robótica e R$ 202,93 referente a Biópsia e Exames Laboratoriais, sendo que os valores relacionados ao Kit Robótico e PET-CT PSMA não teriam sido reembolsados.

Nesta instância, a BRADESCO SAÚDE S/A defende que o plano de saúde não está obrigado a reembolsar procedimentos que não estão previstos no rol da ANS, como é o caso do PET-CT PSMA, procedimento considerado de alta complexidade e que, para ser custeado, depende do atendimento dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT). Também sustenta que não há obrigatoriedade na cobertura para a técnica robótica.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em se tratando de tratamento oncológico, é irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS,
sendo obrigatória a cobertura do procedimento indicado
, sob pena de se frustrar a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. Confira-se:

(...)

Assim, embora a Lei n. 9.656/1988 atribua competência à ANS para dispor sobre a amplitude das coberturas, a quem compete elaborar o rol de procedimentos e diretrizes a servir como referência para os planos de saúde, o simples fato de eventualmente o tratamento não constar da lista
não assegura legitimidade para a recusa
, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Dessa forma, correta a conclusão do Juízo de origem quanto à abusividade da recusa do reembolso de todos os procedimentos realizados pelo paciente, inclusive o PET-CT PSMA e a cirurgia robótica, porquanto a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando a
necessidade da realização dos procedimentos é suficiente a balizar o seu fornecimento, sobretudo porque deve o plano de saúde oferecer todos os meios necessários para o efetivo tratamento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa de cura da enfermidade descoberta.

Importante frisar que o procedimento adotado no caso em concreto não foi escolhido pelo paciente por mera liberalidade, mas prescrito por profissional médico, especialista na patologia em questão.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

(...)

Logo, correta a sentença que
determinou o reembolso de todos os procedimentos e exames realizados pelo paciente
, devidamente comprovado nos autos, ainda que não incluso de forma expressa no rol da ANS.

De outro lado,
com razão a BRADESCO SAÚDE S/A

ao sustentar a necessidade de reembolso nos limites contratuais
, consoante a tabela praticada pelo plano de saúde e nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, o qual estabelece que a realização de tratamentos, exames ou procedimentos em hospitais, clínicas ou com profissionais não credenciados somente é admitida em situações de urgência, emergência ou quando demonstrada a impossibilidade de atendimento pela rede conveniada, hipótese em que caberá ao beneficiário pleitear o reembolso posteriormente.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que o estado de saúde do autor era grave e exigia tratamento urgente, ainda que não demonstrada
situação de emergência
, denota-se que o beneficiário optou por realizar o tratamento de forma particular, sem que tenha comprovado a inviabilidade de atendimento ou a incapacidade técnica dos profissionais credenciados pela operadora, circunstância que afasta a tese de negativa indevida de cobertura.

Não se extrai dos autos qualquer negativa prévia de cobertura por parte da operadora de saúde, sendo possível concluir, portanto, que a escolha do autor em realizar o tratamento com equipe médica da cidade de São Paulo, não vinculada à rede credenciada do plano de saúde, decorreu de opção pessoal, e não de recusa da requerida.

(...)

Por derradeiro, no que tange ao pleito indenizatório por danos morais, entendo não estarem presentes os pressupostos necessários à sua configuração.

No caso em análise, não se verificou negativa prévia de cobertura por parte da operadora, a qual, inclusive, procedeu ao reembolso
parcial das despesas médicas. Ausente, portanto, conduta ilícita apta a caracterizar violação a direito da personalidade do autor, o que afasta a possibilidade de condenação ao pagamento da indenização pretendida, considerando que havia dúvida razoável quanto ao previsto em contrato.

(...)

Nessa perspectiva, a sentença deve ser
parcialmente reformada
para determinar o reembolso de todas as despesas pagas pelo autor,
observando-se os limites das relações de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pela rede credenciada
, bem como do contrato firmado entre as partes, valor que deverá ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, nos termos acima alinhados.

Considerando tão somente a procedência parcial dos pedidos formulados pelo autor, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (trinta por cento) para a operadora de saúde, além de honorários advocatícios já fixados em sentença.
”

Pois bem.

O embargante IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
sustenta a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não teriam sido analisados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao direito à saúde, à reparação civil e ao reembolso integral de despesas médicas.

Contudo, ao se examinar o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada e decidida de forma fundamentada, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargo
s.

O relator analisou expressamente a natureza da relação jurídica, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
,
a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos oncológicos independentemente da taxatividade do rol da ANS, e, ainda, a limitação do reembolso aos valores contratuais quando não comprovada situação de urgência ou inexistência de rede credenciada.

O acórdão também abordou o art. 12, VI, da Lei n.o 9.656/1998, bem como precedentes do STJ (REsp 1.979.876/SP;
EAREsp
1.459.849/ES;
AgInt
no REsp 2.136.426/DF), demonstrando que a questão foi exaustivamente examinada sob o prisma legal e jurisprudencial.

Assim,
em relação ao pretendido prequestionamento, certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Em relação aos embargos opostos pela
BRADESCO SAÚDE S/A
,
embora as cláusulas do contrato expressem a fórmula a ser utilizada e os múltiplos de reembolso aplicáveis, entendo que não se trata de simples cálculo aritmético, uma vez que a verificação do
quantum
debeatur
dependerá da confrontação entre os documentos apresentados, a tabela contratual de procedimentos médicos e hospitalares e os percentuais de cobertura previstos para cada item.

Trata-se, portanto, de atividade incompatível com a mera operação matemática, razão pela qual a apuração deve ser remetida à fase de liquidação de sentença, conforme corretamente estabelecido no acórdão embargado.

A remessa da apuração do valor exato à liquidação de sentença implica, por decorrência lógica, que o cálculo deverá observar estritamente os termos do contrato firmado entre as partes, o que inclui a tabela de reembolso e os limites nela previstos.

Vale registrar que a liquidação de sentença não altera o conteúdo decisório do acórdão, mas apenas concretiza a obrigação reconhecida, apurando-se o montante devido com precisão, nos termos do art. 509, do CPC. Afastar essa etapa implicaria violar a coerência lógica do julgado e, por consequência, gerar
ia
risco de execução de valores indevidos, em afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA e BRADESCO SAÚDE S/A.

Por fim,
advirto

o
s

embargantes
que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025